Tribunal: TJMT
Processo: 0000120-13.2012.8.11.0011
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000120-13.2012.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Conversão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANA DO CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 962.064.891-91 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO), REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - OBJETOS DAS AÇÕES DIVERSOS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em litispendência se os objetos das ações são diversos, ainda que as partes sejam as mesmas. Inexistindo a litispendência, deve a sentença extintiva ser desconstituída, para o regular processamento do feito, no Juízo de base.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
interposto por
Ana do Carmo de Oliveira
contra sentença proferida pelo
Juízo da Segunda

Vara Criminal e Cível da Comarca de Mirassol d’Oeste
, que, nos autos da
Ação para Conversão do Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez,
movida contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, reconheceu a ocorrência da litispendência e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, V, do CPC, nos seguintes termos:

[...]

Primeiramente registro que as ações não são praticamente idênticas, mas sim idênticas.

O que ocorre é que no feito acima mencionado, a parte autora não fez o pedido de conversão de auxílio doença em invalidez e agora se vale de uma outra ação previdenciária para tal desiderato, quando poderia ter feito a cumulação de pedidos.

Mais uma ação previdenciária, dentre as centenas ajuizadas na Comarca de Mirassol D’Oeste-MT, e totalmente desnecessária.

Se a Justiça Brasileira tem a pecha de morosa a culpa não é só do Juiz.

O advogado também tem sua parcela de responsabilidade.
Não tenho dúvidas de que estamos diante de um caso de litispendência, pois as partes, causa de pedir e objeto são as mesmas.

Assim, nos termos do art. 301, §3º do CPC restou configurada a litispendência.

Diante do exposto, julgo extinto sem resolução de mérito o presente feito, nos termos do artigo 267, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sem custas, ante a gratuidade da justiça que fica deferida.

[...]

Insurge-se
Ana do Carmo de Oliveira
contra a r. sentença, pugnando pela reforma da sentença,
afirmando que a extinção do processo, por
litispendência
, foi equivocada, porque, nesta ação, postula a concessão de aposentadoria por invalidez e, no feito n. 325/2011, código n. 128235, o objeto é o restabelecimento do auxílio-doença B.91.

Salienta que, o Julgador singular considerou os benefícios B.94 e B.91 como se fosse idênticos, o que implica a reforma do ato sentencial atacado.

Enfatiza que, os mencionados benefícios, nos termos da Lei n.
8.213
/91 podem ser cumulados.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada.

Decorreu o prazo para apresentação das
contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 230794.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID n. 12920170).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como

consignado no relatório, cuida-se
Recurso de

Apelação Cível
interposto por
Ana do Carmo de Oliveira
contra sentença proferida pelo
Juízo da Segunda

Vara Criminal e Cível da Comarca de Mirassol d’Oeste
, que, nos autos da
Ação para Conversão do Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez,
movida contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, reconheceu a ocorrência da litispendência e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, V, do CPC.

Da análise dos autos, observa-se que a Autora ajuizou Ação Previdenciária em desfavor do INSS, objetivando a conversão do Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez.

Afirma que,
foi contratada para trabalhar na Empresa Potencial Abatedouro Ltda – EPP, e, em
1º-9-2006
, sofreu um acidente de trabalho, uma vez que o chão estava molhado, vindo a cair, resultando na lesão do joelho esquerdo, braço, ombro e coluna, o que impossibilita de desempenhar as suas atividades laborais.

Relata que, em razão desses fatos pleiteou auxílio-doença perante a autarquia federal, que foi concedido, mas cessado em janeiro de 2011.

Desse modo, interpôs ação perante o judiciário, registrada sob o n. 325/2011 (código 128235), com o fito de restabelecer o auxílio-doença e pleiteando a tutela de urgência.

Diz que, foi submetida a perícia médica em 04-08-2011, ocasião em que restou comprovado de que a requerente possui incapacidade definitiva para o trabalho, o que a impossibilita de desenvolver qualquer atividade laborativa.

Assim, interpôs a presente ação objetivando a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Em seguida, foi proferida sentença
que extinto o processo; uma vez que o Magistrado
a quo
reconheceu a ocorrência da litispendência nos termos do artigo 267, V, do CPC.

Contra essa sentença recorre a Autora

Do recurso de apelação da Autora

Conforme relatado anteriormente,
Ana do Carmo de Oliveira
insurge-se

contra a r. sentença, pugnando pela reforma,
afirmando que a extinção do processo, por
litispendência
, foi equivocada, porque, nesta ação, postula a concessão de aposentadoria por invalidez e, no feito n. 325/2011, código n. 128235, o objeto é o restabelecimento do auxílio-doença B.91.

Pois bem.

Sabe-se que, a litispendência é a repetição da mesma ação em curso, que, vale dizer, as ações têm, assim, os mesmos elementos, quais sejam: os sujeitos, causa de pedir remota e próxima e o pedido imediato.

Consoante disposto no art. 485, V, do Código de Processo Civil, caracterizada a perempção, litispendência ou coisa julgada, o processo deverá ser extinto sem julgamento do mérito, independentemente de arguição da parte interessada, uma vez que a matéria em questão pode e deve ser conhecida de ofício pelo Juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição (§ 3º).

Nos termos do art. 337, § 3º, primeira parte, do mesmo Código, considera-se efeito da litispendência a impossibilidade de nova propositura de um mesmo pleito, ou seja, veda-se o curso simultâneo de duas ou mais ações judiciais iguais, em que há a identidade das partes, do objeto e da causa de pedir, tanto próxima como remota (§ 2º).

No caso concreto, verificou-se a existência de outro Processo (nº 0001049-80.2011.8.11.0041 (325/11) – código 128235), idêntico à presente demanda no que diz respeito às partes, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, e que fora julgada procedente para condenar o Requerido ao pagamento à Requerente do restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença, no valor de 01 (um) salário mínimo.

Observa-se, no entanto, que neste feito a parte autora pugna pela conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, pautado no laudo pericial elaborado naqueles autos.

Por oportuno, transcrevo trecho da petição inicial:

[...]

Ante o exposto, requer a Vossa Excelência:

[...]

5) Seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação para conceder a conversão do auxílio doença em Aposentadoria por Invalidez em favor da requerente, sendo a requerida condenada ao pagamento desde a distribuição da presente ação, excluindo da condenação os meses comprovadamente pagos com a rubrica de auxílio doença;

[...]

Assim, entendo que o pedido e a causa de pedir desta ação, são diversos daquele outro feito.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DO TRABALHO. INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE.DEMANDA ANTERIOR PROPOSTA NA JUSTIÇA FEDERAL NA QUAL FOI POSTULADO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DIVERSO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA PERMITIR A DILAÇÃO PROBATÓRIA E A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PREFACIAL AFASTADA.

Não há falar em litispendência ou coisa julgada, ausente a tríplice identidade (mesmas partes, causa de pedir e pedido) entre as ações em cotejo. Demanda em que se postula o restabelecimento de auxílio-doença acidentário. Causa de pedir diversa da que tramitou na Justiça Federal
. Desconstituição da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, a fim de oportunizar a dilação probatória e a realização da prova pericial. APELO PROVIDO.SENTENÇA TERMINATIVA DESCONSTITUÍDA.

(TJ-RS - AC: 70072107352 RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 22/6/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 14/7/2017) [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - OBJETOS DAS AÇÕES DIVERSOS - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Não há falar em litispendência se os objetos das ações são diversos, ainda que as partes sejam as mesmas. Inexistindo a litispendência, deve a sentença extintiva ser desconstituída, para o regular processamento do feito, no Juízo de base.

(TJ-MT - APL: 00055269420168110004 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 22/1/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 16/2/2018) [Destaquei]

Dessa forma, o feito deve ter seu seguimento, com a realização da perícia e demais atos legais, porquanto não se encontra pronto para julgamento, nos termos do disposto pelo art.
1.013
,
§ 3º
, do
CPC
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ana do Carmo de Oliveira,
para
desconstituir a sentença recorrida, e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, para o prosseguimento regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022